Tribunal: TJPA
Processo: 0813059-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813059-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAZ COSTA NEVES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I.

Caso em Exame

1.

O agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada para suspender descontos em contrato bancário alegadamente fraudulento.

II- Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à existência de provas suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado.

III- Razões de Decidir

3.Diante da ausência de elementos que desabonem a legalidade das operações, em especial a assinatura, por meio de biometria facial do autor nos contratos, o relator entendeu que não há fumus bonis iuris para a concessão da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art.300 do CPC, no caso dos autos, não restou demonstrada a probabilidade do direito.”

RELATÓRIO

PROCESSO: 0813059-21.2024.8140000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JOAZ COSTA NEVES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA.

AGRAVADO(A): BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOAZ COSTA NEVES
contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0825124-18.2024.8.14.0301, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

““I – DEFIRO o benefício da justiça gratuita ao(à) autor(a), vez que patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE/PA). Registre-se. II – DEFIRO a prioridade de tramitação, considerando que o(a) autor(a) é idoso(a), sendo amparado(a) pelo Estatuto do Idoso e pelo Código de Processo Civil (art. 1.048, I). Registre-se. III – Reconheço a relação de consumo entre as partes e, diante da hipossuficiência técnica do(a) autor(a) diante da requerida, INVERTO o ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. IV – DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil (CPC), a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência, por sua vez, de natureza cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (...) Em um juízo de cognição sumária, não se vislumbrou a plausibilidade do direito narrado na inicial, uma vez que a parte autora não apresentou elementos de prova suficientes ao reconhecimento da veracidade dos fatos alegados e que evidenciem a probabilidade do direito material, consoante abaixo minudenciado. O autor postula que seja deferida a tutela de urgência para compelir que o banco requerido suspenda imediatamente os descontos referente aos contratos de empréstimos consignados em seu contracheque. Narra o autor que o banco requerido desconta mensalmente as quantias referentes aos contratos nº 358547967-2 e nº 358551407-2. Ao analisar as documentações juntadas nos autos, verifico que as transações financeiras atacadas foram realizadas em 13/07/2022, ou seja, aproximadamente 02 (DOIS) ANOS, e somente em 13/03/2024 o autor se insurge contra tal fato, acarretando no ajuizamento da presente ação. A bem da verdade, os argumentos e as provas até então colacionadas aos autos não são suficientes para caracterizar a verossimilhança exigida para o deferimento de tutela de urgência para a pretendida suspensão dos referidos descontos, não sendo constatados, ainda, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Em sua narrativa fática o autor aduz que contraiu tais empréstimos ludibriado por suposto correspondente bancário que se identificou como funcionário da empresa ré, no entanto verifica-se que os descontos sobre o benefício do autor já ocorrem desde à época da suposta fraude e somente agora passou a contesta-los, o que afasta tanto a urgência quanto o requisito do fumus bonis iuris, já que não verificada, nesta análise prefacial, uma abusividade que salte aos olhos deste juízo. Outrossim, os demais documentos juntados aos autos até o presente momento não são suficientes para se determinar a cessação dos descontos decorrentes dos contratos supostamente fraudulentos – sendo necessária a verticalização da cognição, máxime porque as questões trazidas dizem respeito à análise aprofundada de mérito. Em outras palavras, no caso concreto, em um juízo de cognição sumária, com base apenas nas provas até então colacionadas, não é possível a este juízo chegar à conclusão de que houve conduta ilícita por parte do banco réu, não havendo nos autos documentos suficientemente hábeis a revelar situação que enseja o deferimento da tutela pleiteada. Somente após a devida instrução probatória é que será possível uma análise mais embasada para decisão acerca dos pedidos contidos na exordial. Logo, à míngua do fumus boni iuris, deixo de analisar o periculum in mora. Posto isto, e o mais que dos autos consta, não estando configurados os requisitos previstos em lei, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência com fulcro no art. 300 do CPC.”

No recurso, aduz a agravante que estão presentes os requisitos da concessão, requerendo a reforma da decisão do juiz de origem para que seja antecipado os efeitos da tutela pretendida suspendendo os descontos, vez que a característica do benefício previdenciário é alimentar e tais abatimentos indevidos prejudicam a subsistência do suplicante, aplicando a empresa ora suplicada, pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por desconto indevido.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais referente ao contrato questionado.

Em decisão ID 21387470, indeferi a antecipação da tutela recursal.

Sem Contrarrazões ao agravo de instrumento ( ID 22075024)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos contratos fraudulentos nº 358547967-2 e nº 3588551407-2.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida por não vislumbrar a probabilidade do direito, uma vez que a parte autora não apresentou elementos de prova suficientes ao reconhecimento da veracidade dos fatos alegados e que evidenciem a probabilidade do direito material.

In casu, a probabilidade do direito se enlaça à análise acerca da irregularidade da contratação ante a ocorrência de fraude no contrato bancário. Todavia, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela, considerando que nos autos originários, foram apresentadas as cédulas de crédito bancário ID 111075652 devidamente assinadas pelo agravante, por meio de biometria facial, bem como, os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do contrato, levando a crer, ao menos a princípio, pelo afastamento da probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/10/2024